Tribunal: TJDFT
Processo: 0739691-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739691-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A AGRAVADO: GILSON JESUS AGUIAR, GEORGE HIDASI FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO AGIBANK S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, Dra. Cristiana Torres Gonzaga, que, em sede de cumprimento de sentença movido por GILSON JESUS AGUIAR e GEORGE HIDASI FILHO, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, determinando o prosseguimento da execução com base nos cálculos apresentados pelos exequentes, sem admitir a compensação de valores e sem reconhecer o excesso de execução alegado pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 76320562), o executado sustenta, preliminarmente, a ausência de intimação válida, alegando que não foi cientificada da decisão que rejeitou sua impugnação, o que impediu o exercício regular do direito de recorrer. Argumenta que a intimação foi expedida apenas aos exequentes e seus advogados, não constando qualquer comunicação ao procurador da parte executada, conforme se verifica nos registros do Diário da Justiça Eletrônico Nacional. No mérito, defende que a r. decisão recorrida merece reforma por não considerar adequadamente os argumentos apresentados na impugnação, especialmente quanto ao excesso de execução. Alega que os exequentes incluíram em seus cálculos descontos realizados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, período anterior à vigência do contrato no 61027604700000000011, cuja averbação ocorreu apenas em junho de 2018. Defende, ainda, que a compensação dos valores utilizados em compras e saques com o cartão de crédito consignado deve ser admitida, conforme previsão expressa na sentença da fase de conhecimento e nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Apresenta faturas que demonstram movimentações financeiras realizadas com o cartão, as quais, segundo a agravante, devem ser compensadas para evitar enriquecimento ilícito dos exequentes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os atos executórios, inclusive a intimação para pagamento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecido o marco inicial dos descontos como sendo janeiro de 2017, bem como a compensação dos valores utilizados para compras e saques, conforme demonstrado nas faturas anexadas. Preparo em dobro (ID76351392). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, quanto a tempestividade do recurso, alega o agravante que não foi intimado da decisão agravada (ID 242558959), vez que a intimação no DJEN teria saído em nome apenas do advogado da parte Agravada. Com razão. Ao examinar os autos do processo de origem (0737695-63.2023.8.07.0003) e os documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, o advogado do executado recorrente não obteve intimação publicada em seu nome. No Diário de Justiça Eletrônico (ID n. 76320562, fl. 03), no qual foi publicada a decisão, consta como advogado apenas o Dr. George Hidasi Filho, que representa os exequentes agravados. Nesse contexto, conclui-se que, de fato, a intimação do patrono do executado não se efetivou da forma correta, motivo pelo qual conheço do Agravo de Instrumento em epígrafe. Quanto ao mais, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Muito embora o presente recurso pleiteie a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento da ausência de prévia intimação do agravante, entendo que, uma vez reconhecida a sua tempestividade, tal circunstância, isoladamente considerada, não enseja a automática atribuição do referido efeito. Isso se dá em razão da ausência de demonstração suficiente da probabilidade do direito do mérito invocado, conforme passo a expor a seguir. O executado recorrente sustenta que os exequentes incluíram em seus cálculos descontos realizados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016, período anterior à vigência do contrato no 61027604700000000011, cuja averbação ocorreu apenas em junho de 2018. Ocorre que ao ID 235542948 – fl. 08, o próprio executado junta documento em que consta 01/04/2016 como data da inclusão dos descontos. O devedor agravante também requer a compensação dos valores executados com as quantias utilizadas para compras e saques. No entanto, a r. sentença exequenda (ID 198061987) é clara ao consignar que “os referidos valores poderão ser compensados com eventuais quantias depositadas em favor do requerente, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.” Diante da inexistência de procedimento de liquidação de sentença, bem como ausente documentação comprobatória de que os gastos apontados na planilha de id 76320569, fl. 04 são inequívocos, não há que se falar em compensação. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois a continuidade do cumprimento de sentença não acarreta risco de dano grave ou de difícil reparação à parte executada, especialmente considerando que eventuais valores poderão ser revertidos em caso de reforma da decisão. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator